Tribunal: TJDFT
Processo: 0724252-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724252-11.2024.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO FÁBIO SILVA SOUSA RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SERASA LIMPA NOME. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação – ação declaratória c/c indenizatória proposta com o intuito de obter a declaração de inexistência da dívida do contrato no 131491161, no valor de R$ 244,18 (duzentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais). 2. Decisão anterior – a sentença julgou os pedidos improcedentes. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar (i) a preliminar de nulidade do processo, por cerceamento de defesa; (ii) a validade do negócio jurídico; (iii) a existência de danos morais indenizáveis e (iv) a ocorrência de litigância de má-fé do autor. III – Razões de decidir 4. A regra geral de distribuição do ônus da prova é mantida quando a parte autora não demonstrar a verossimilhança de suas alegações e nem a impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção de determinada prova. 5. É reconhecida a existência da relação jurídica contratual entre as partes por meio das assinaturas apostas no contrato celebrado e a biometria facial do autor-consumidor, os quais não foram impugnados, confirmando, portanto, a autenticidade dos documentos apresentados pela prestadora de serviços de telefonia. 6. A alegação de desconhecimento da dívida é afastada quando nos autos há a comprovação de que o débito é resultante de acordos anteriores realizados entre as partes. 7. A jurisprudência pacificou o entendimento que a inserção na plataforma virtual Serasa Limpa Nome de dados referentes aos débitos inseridos para negociação não implica na inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes e nem impacta negativamente no score do consumidor. 8. É aplicável a multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC/2015, ao litigante que alterar a verdade dos fatos (art. 80, inc. II, do CPC/2015). 9. Prejudicadas as alegações de ocorrência de dano moral e a alteração dos honorários sucumbenciais, em razão do reconhecimento da relação jurídica contratual entre as partes. IV – Dispositivo 10. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, art. 6o, inc. VIII; CPC/2015, arts. 80, inc. II, e 81. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1968683, 0721602-71.2023.8.07.0020, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/02/2025; TJDFT, Apelação cível, Acórdão no 1376259, 0749234-89.2020.8.07.0016, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/09/2021; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1955126, 0749836-23.2023.8.07.0001, Relator Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/12/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1948773, 0709587-93.2024.8.07.0001, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1356374, 0706237-06.2020.8.07.0012, Relator Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/07/2021; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1942672, 0751242-79.2023.8.07.0001, Relatora Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024, TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 1932724, 0721334-43.2024.8.07.0000, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 09/10/2024. O recorrente alega violação aos artigos 80, inciso II, 371, ambos do Código de Processo Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao argumento de que deve ser afastada a condenação à multa por litigância de má-fé, tendo em vista a ausência dos requisitos legais indispensáveis à sua configuração. Entende que teria exercido o seu direito de ação ao propor a presente ação, porque existentes dúvidas quanto à validade, exigibilidade ou regularidade de cobranças realizadas por grandes prestadoras de serviço. Defende que deveria ter ocorrido a inversão do ônus probatório, diante da vulnerabilidade do consumidor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 80, inciso II, 371, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no aresto resistido: “Da análise dos autos, observa-se que o autor insiste em sua tese em sede de réplica (id. 69075998) e nas razões recursais (id. 69076010), pleiteando o pagamento de indenização por danos morais em valor significativo, de R$ 56.480,00, ao afirmar que desconhece a dívida, contudo, não nega que tenha assinado o contrato com a prestadora de serviço de telefonia e, muito menos, comprova o pagamento da quantia devida, o contraria os princípios da lealdade e boa-fé processual (...). Nota-se que a inversão do ônus da prova, (...) pressupõe a verossimilhança das alegações do consumidor e excessiva dificuldade de comprovar o fato constitutivo do seu direito (...), o que não ficou demonstrado nos autos, portanto, incabível a inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista” (ID 69850172). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Igualmente o especial não pode transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027